Tribunal: TJSP
Processo: 1500833-69.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000790209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500833-69.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes ISABELA
RODRIGUES DELMONDES DOS SANTOS e HENRIQUE RAPOSO PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retirado de pauta, autos já julgados para
regularização.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
2
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
3
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618
Apelantes: Isabela Rodrigues Delmondes dos Santos e Henrique Raposo Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 14.845
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL
FIM E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APELO
DOS RÉUS.
PRELIMINAR
Alegação de nulidade do feito por violação de
domicílio Insubsistência Crime permanente, cuja consumação se
protrai pelo tempo Estado de flagrância - Elementos suficientes a
justificar o ingresso dos agentes no local, independentemente de
autorização judicial. Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Pretendida absolvição - Descabimento - Quadro probatório
apto a ensejar a condenação dos apelantes Circunstâncias fáticas a
demonstrar a associação estável e permanente mantida pelos réus
visando o exercício da narcotraficância - Credibilidade das declarações
prestadas por policiais militares que participaram das investigações
Reconhecimento da atipicidade da posse de munição rejeitado Delito
de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da
ocorrência de resultado Condenação de rigor Dosimetria Penas
modificadas Afastamento da soma das penas de reclusão e detenção,
nos termos do art. 33, caput, e art. 76, ambos do Código Penal -
Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, para
a acusada Isabela Impossibilidade - Elementos de prova aptos a
demonstrar que a ré se dedicava a atividades criminosas - Pleito de
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito
rejeitado Regime inicial fechado para as penas reclusivas mantido
Regime inicial semiaberto fixado para a pena detentiva.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
4
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 395/412, de lavra da MMa.
Juíza de Direito Dra. Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos, acrescenta-se que
Henrique Raposo Pereira e Isabela Rodrigues Delmondes dos Santos foram
condenados ao cumprimento de pena de 12 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 1692 dias-multa, fixados no mínimo legal,
e 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1409
dias-multa, fixado no mínimo legal, respectivamente, como incursos no art. 33, caput,
c.c. art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03.
Para a ré Isabela, quanto ao delito de posse de munição, a MMa.
Juíza “a quo” determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, deferindo-lhe também o
apelo em liberdade.
Irresignados, apelam os acusados.
Preliminarmente, suscitam a nulidade do feito por inobservância da
garantia constitucional referente à inviabilidade domiciliar. No mérito, postulam desate
absolutório por insuficiência probatória. Com relação ao delito de posse de munição,
almejam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Quanto à associação
para o tráfico, sustentam que não restou comprovado o vínculo associativo. Caso
mantida a sentença condenatória, Isabela pleiteia a aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena
(fls. 427/460).
Os recursos foram respondidos (fls. 465/478).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo
parcial provimento dos apelos, para o fim de absolver os réus quanto ao delito de posse
irregular de munição (fls. 491/502).
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
5
2. A preliminar não comporta acolhida.
A defesa técnica postula o reconhecimento da ilicitude das prisões
em flagrante e das provas produzidas, sob o argumento de que os policiais militares não
tinham autorização para realizar a busca na residência do casal.
Segundo relataram os policiais, no dia dos fatos, após receberem
denúncia narrando que um veículo Renault/Clio estava transportando drogas próximo a
um determinado endereço, iniciaram patrulhamento pela região, ocasião em que se
depararam com o automóvel conduzido por Henrique. Realizada a abordagem, foram
encontradas porções de maconha e cocaína em seu interior. Indagado, o acusado
informou que havia mais drogas e munições escondidas em seu apartamento, sendo que
Isabela acompanhou as buscas realizadas pela equipe policial (fls. 2/3, 4 e gravação
audiovisual).
Como se vê, a maneira pela qual os policiais ganharam acesso ao
interior do estabelecimento não foi ilegal. Isto porque o delito ora em comento trata-se
de crime permanente, prolongando-se sua consumação ao longo do tempo. Portanto, o
agente que pratica o tráfico de drogas encontra-se constantemente em situação de
flagrância, uma das poucas hipóteses em que a garantia constitucional da
inviolabilidade de domicílio é flexibilizada.
Neste sentido:
1. “HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO
CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE.
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL
DA GARANTIA DE INVOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
6
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
[...]
2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao
argumento de ausência de mandado judicial e invasão de
domicílio. O tráfico de drogas é um crime permanente e a
situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa
que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade
do domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.”
(STJ, HC 540823/SP, 5a T, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j. 04/02/2020 - grifei).
2. “[...] O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça STJ
consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de
entorpecentes na modalidade 'guardar' é do tipo permanente, cuja
consumação se protrai no tempo, o qual autoria a prisão em
flagrante no interior do domicílio, independente de mandado
judicial.” (STJ, RHC 119440/AL, 5a T, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 10/12/2019).
3. “POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. TÓXICO
TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR Invasão de domicílio.
Afastada. Ausência de Nulidade. Tratando-se de crime permanente
não se configura nulidade no flagrante ou violação ao domicílio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
7
por falta de mandado. Autoria e materialidade comprovadas.
DOSIMETRIA DA PENA
Redução da pena-base. Não
configurada. Aumento diante da quantidade e variedade das
drogas que caracterizaram a intensidade do crime mais grave.
Inconstitucionalidade da multa. Não configurada. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP, Apel. 0017249-39.2017.8.26.0552, 3a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Carvalho, j.
02/12/2019).
Ademais, no caso concreto, a diligência policial encontra-se bem
amparada não apenas na denúncia anônima, como também na apreensão de drogas no
interior do automóvel conduzido por Henrique, que ainda teria confessado
informalmente a traficância.
Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento em repercussão geral no sentido de que “o ingresso forçado em
residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Fica rejeitada, portanto, a preliminar, passando-se à análise do
mérito.
3. Narra a denúncia que, durante período não determinado, mas até
o dia 23 de julho de 2019, na Rua Helvino de Moraes, no 1108, Vila São José, na
Comarca de Taubaté, Henrique Raposo Pereira e Isabela Rodrigues Delmondes dos
Santos, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas.
Ainda que, no dia 23 de julho de 2019, na Rua Helvino de Moraes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
8
no 1108, apartamento 403, bloco 6, Vila São José, na Comarca de Taubaté, os acusados
adquiriram, traziam consigo, transportavam, guardavam e tinham em depósito, para fins
de tráfico, um tijolo de maconha (1.165,31g), uma porção de cocaína (221,20g), porções
a granel de maconha (65,04g) e 33 cápsulas de cocaína (17,08g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por fim, no mencionado endereço, os réus possuíam e mantinham,
sob sua guarda, 10 munições, da marca CBC, calibre .38,
de
uso
permitido,
em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Ao contrário do alegado nas razões recursais, a autoria e a
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo boletim de
ocorrência (fls. 23/27), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 28/30), pelo laudo de
constatação provisória (fls. 33/38), pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.204/207 e 232/235), pelos laudos periciais (fls. 142/145, 158/159 e 325/335), pelos
documentos (fls. 176/180) e pela prova oral coligida (fls. 2/3, 4 e gravação audiovisual).
Na Delegacia de Polícia, Henrique permaneceu silente (fls. 5).
Em juízo, alegou, em síntese, que está sendo injustamente
incriminado pelos policiais militares. Confirmou que era o proprietário do veículo
Renault/Clio. Disse que sua esposa acompanhou as buscas realizadas em seu
apartamento e que nunca se desentendeu com os policiais que realizaram a abordagem
(gravação audiovisual).
Isabela, em sede policial, negou a prática delitiva. Disse que foi
abordada pelos policiais quando estava com Henrique dentro do carro. Em seguida,
foram levados até seu apartamento, onde os policiais incriminaram-lhes, apresentando
uma mochila contendo drogas (fls. 8).
Em juízo, novamente alegou que não estavam na posse de drogas,
nem munições. Afirmou que Henrique não era proprietário do veículo Renault/Clio.
Negou ter autorizado o ingresso dos policiais em seu apartamento. Desconhece a
existência de um caderno contendo anotações de tráfico (gravação audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
9
Tais escusas não encontram respaldo na prova acusatória, e,
portanto, devem ser rechaçadas.
O Policial Militar Bruno Nascimento Ramos relatou que, na época
dos fatos, recebeu notícia de que um veículo Renault/Clio estaria realizando o
transporte de drogas próximo aos prédios da MRV. Em patrulhamento pela região,
localizou o mencionado automóvel, ora conduzido pelo acusado. Realizada a
abordagem, foram apreendidas maconha e cocaína em seu interior. Indagado, Henrique
confessou a prática delitiva e disse que poderia oferecer o restante das drogas, caso
liberassem sua esposa. Relatou que o réu indicou o prédio onde morava e que Isabela
mostrou onde estava a mochila contendo os entorpecentes, sendo que as munições de
arma de fogo foram apreendidas dentro de um guarda roupa. Havia também um caderno
referente a anotações do tráfico. Esclareceu que os réus autorizaram a entrada da equipe
policial em sua residência e que Isabela acompanhou toda a diligência. Disse que, no
momento da abordagem do casal, um segundo veículo conseguiu empreender fuga
(Ford/Ranger), mas foi detido por outra equipe; em seu interior, também havia
entorpecentes (gravação audiovisual).
A testemunha de defesa Michely Ribeiro Corrêa disse que o réu
trabalhava no estacionamento de seu filho, manobrando e lavando carros. Não conhecia
Isabela. No dia dos fatos, Henrique avisou que não ia trabalhar, pois tinha algumas
pendências para resolver (gravação audiovisual).
Rafaela Sara dos Santos, cunhada de Henrique, disse que ele
trabalhava em um estacionamento na época dos fatos. Isabela era funcionária de uma
padaria. Informou que a prisão do acusado se deu cerca de dois meses após sua saída da
cadeia. Não tinha conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico de drogas. Não
soube informar se o réu era proprietário do veículo Renault/Clio (gravação audiovisual).
5. Em suma, como bem observou o d. Procurador de Justiça, não há
dúvidas da dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de entorpecentes, eis que “(...) a
destinação mercantil do estupefaciente restou demonstrada, não só pela confirmação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
10
da denúncia anônima, mas também pela quantidade e variedade das drogas, uma delas
de poder altamente deletério, havendo porções individuais prontas para a efetiva
entrega, bem como um tijolo apto a gerar vultosa quantidade de outras porções
individuais, capaz de disseminar o uso para grande parcela da comunidade; não se
olvidando de apetrechos comumente utilizados na traficância, tais como eppendorfs e
sacos plásticos vazios, balança de precisão e um caderno com anotações referentes à
contabilidade da atividade proscrita, sem deixar de atentar para o fato de que eles não
comprovaram atividade lícita a demonstrarem capacidade de proverem o próprio
sustento ou até a posse da expressiva quantidade de drogas, se não pela traficância,
tudo a demonstrar a subsunção dos fatos ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da
Lei n.11.343/06” (fls. 496).
Soma-se a isso o fato de que, no momento da abordagem, os
acusados estabeleciam contato com os ocupantes de outro veículo (Ford/Ranger), que,
em um primeiro momento, conseguiu se evadir, mas foi detido por outra equipe
policial. Segundo relatado no boletim de ocorrência no 3181/2019, no interior do
mencionado automóvel, conduzido por Ricardo Gonçalves de Carvalho, havia um tijolo
de maconha e uma balança de precisão. Os policias militares também esclareceram que,
“(...) informalmente o indiciado teria confessado que pegou a droga com o indiciado
HENRIQUE preso nesta noite conforme RDO 3177/2019” (fls. 77/79). Como se não
bastasse, no caderno de anotações referentes ao tráfico, apreendido no apartamento dos
acusados, encontra-se anotado o número de telefone de Ricardo (fls. 180).
E, a propósito, quanto à insurgência em relação ao exame
grafotécnico, cumpre salientar que a própria recusa dos acusados a se submeter ao
exame pericial já é forte indicativo de sua culpabilidade. Ora, se não tivessem realizado
as anotações, não teriam motivo para se recusar a fornecer o material gráfico. Aliás,
muito pelo contrário, utilizá-lo-iam justamente para provar sua inocência.
De todo modo, a prova pericial foi produzida através da cópia
reprográfica e originais de documentos encaminhados pela Delegacia de Polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
11
contendo a assinatura de Henrique e Isabela, o que, frise-se, a lei não veda. Apesar de o
exame não ter logrado êxito em estabelecer a autoria gráfica, uma vez que os
manuscritos estavam representados, em sua maioria, por algarismos, siglas e nomes em
letra de forma, enquanto o material gráfico fornecido estava em letra cursiva, foi
possível identificar, “(...) conforme ilustrados nas figuras 20 e 23, que possuem uma
mesma unidade de origem gráfica, ou seja, que PARTIRAM DO PUNHO de ISABELA
RODRIGUES DELMONDES DOS SANTOS” (fls. 325/335).
É de se ressaltar que a lei não nega validade ao depoimento do
policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do
compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso
testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor,
cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no
73518-SP, j. 26/03/1996).
6. Igualmente, no que diz respeito ao crime de associação, mantém-
se o decreto condenatório.
Tendo em vista a apreensão de considerável quantidade e variedade
de entorpecentes (maconha e cocaína), petrechos para embalar a droga (eppendorfs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
12
vazios, sacos plásticos e balança de precisão) e um caderno de anotações referentes ao
tráfico, que continha lançamentos feitos por Isabela (cf. laudo pericial de fls. 325/335),
não há dúvidas da existência de vínculo associativo entre os acusados, restando
concretamente demonstrada a estabilidade e permanência necessária para configurar o
delito previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO
DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE
NÃO
CONFIGURADO.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática
do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a
demonstração da estabilidade e permanência da associação para a
condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. Tendo o Tribunal de origem decidido estarem presentes a
materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico,
com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da
associação criminosa, tendo em vista a quantidade de droga
apreendida, apreensão de caderno de notas com as contas
efetuadas para a prática do delito e as diversas mensagens
existentes nos aparelhos celulares referentes à prática delitiva, não
há manifesta ilegalidade (grifei).
4. O revolvimento do acervo fático-probatório dos autos é
incabível na via estreita do writ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
13
5. Na fixação da pena-base dos crimes de tráfico de drogas, devem
ser analisados com preponderância ao art. 59 do CP, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente, conforme determinação expressa do art.
42 da Lei 11.343/2006.
6. A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas -
8.773,46 gramas de cocaína e 747,39 gramas de crack, constitui
fundamento válido para a fixação da pena-base em patamar acima
do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003.
7. Não se verifica manifesta ilegalidade na fixação do quantum de
aumento da pena-base na fração de 1/2, tendo em vista o mínimo e
o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de Tráfico
de Drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, bem como a
fundamentação em elementos concretos, considerando-se a
indicação da maior lesividade do delito diante da natureza e da
elevada quantidade de droga apreendida, dentro do critério de
discricionariedade vinculada do magistrado.
8. Agravo regimental improvido."(AgRg no HC 562069/SP,
Relator Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/06/2020).
7. A condenação pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da
Lei no 10.826/03 tampouco comporta reparos, diante da apreensão de 10 munições, da
marca CBC, calibre .38 (fls. 158/159).
O artigo 12 do Estado do Desarmamento tipifica a posse ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de crime de mera conduta e de
perigo abstrato, que independe da intenção do agente ou ainda da ocorrência do
resultado, razão pela qual a alegada atipicidade da conduta não pode ser reconhecida.
Sobre esse ponto já se manifestou esta Colenda Câmara:
“Inviável também a alegação de atipicidade da conduta de posse
da munição de uso permitido desacompanhada da respectiva arma
de fogo. Convém registrar, neste sentido, que, em se tratando de
crime de mera conduta, que independe da ocorrência de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
14
prejuízo à sociedade, e ainda de perigo abstrato, diante da
probabilidade de vir a causar algum dano a terceiro, pelo mau
uso, para a caracterização do delito, basta que o agente possua ou
mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, arma de fogo ou munição. Neste sentido, conforme
entendimento dos Tribunais Superiores, o bem jurídico tutelado
não é a incolumidade física, a qual somente estaria ameaçada com
a efetiva possibilidade de produzir disparos, mas sim a segurança
e a paz social” (Apelação Criminal no 0000101-43.2017.8.26.0066,
Relator Des. Toloza Neto, j. 30/04/2020).
“De outra parte, o fato de a munição ter sido apreendida
desacompanhada da respectiva arma de fogo não torna o
comportamento atípico, por se tratar de crime de mera conduta e
de perigo abstrato, que visa proteger a segurança pública e a paz
coletiva, não podendo se falar em ausência de lesividade na
apreensão de munição ou de armas desmuniciadas, isoladamente.
Em qualquer das hipóteses, presume-se a potencialidade lesiva da
conduta, e bem por isso o Estatuto do Desarmamento tipifica até
mesmo o simples porte de munição ou acessório, revelando o
escopo estatal de efetivar o controle de armas de fogo em geral,
bem como de seus componentes” (Apelação Criminal no
1509097-10.2018,8.26.0457, Relator Des. César Augusto Andrade
de Castro, j. 13/05/2020).
8. Passa-se à análise da aplicação das sanções.
8.1. Embora Henrique não tenha se insurgido quanto às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
15
reprimendas que lhe foram impostas, deve-se dar parcial provimento aos apelos, para o
fim de afastar a soma das penas de reclusão e detenção, em cumprimento ao disposto
nos arts. 33, "caput" e 76 do Código Penal.
Desta forma, para Henrique, as penas resultaram em definitivo em
11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 1680 dias-multa, no piso
legal, por infração ao art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e 1 ano,
4 meses e 10 dias de detenção, e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal, por
infração ao art. 12, caput, da Lei no 10.926/03.
8.2. Com relação à Isabela, as penas-base para os crimes de tráfico
e associação para tal fim foram fixadas em 1/6 acima do patamar mínimo legal, em
que pese a primariedade da acusada, diante da grande quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, consistentes em maconha e cocaína, este detentor de
potencial altamente lesivo, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias
modificadoras.
A propósito:
“Na avaliação das circunstâncias legais para
fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem
influir decisivamente a espécie e a quantidade de droga. O tipo de
entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde
pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a
quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do
infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua
personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa.
Sentença e acórdão que sobejaram essas premissas bem como a as
demais circunstâncias que envolveram o delito, fundamentando de
forma suficiente a exasperação da pena-base, na forma
preconizada pelo art. 59, do Código Penal” (STJ, Habeas Corpus
no 18940/RJ, Relator Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
16
05/03/2002).

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PENA-BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA E NATUREZA
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM
NÃO
CARACTERIZADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. O artigo 42 da Lei de Drogas preleciona que na aplicação da
pena-base deverá o Juiz sopesar, com preponderância sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e
natureza da droga apreendida.
II. Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em
relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os
efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência
psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem
como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo
e tráfico de tais entorpecentes. (...) VI. Ordem denegada, nos
termos do voto do Relator”.
(Habeas Corpus no 187.330/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP,
Quinta Turma, j.em 03/05/2011, DJe 19/05/2011).
De fato, era mesmo inviável a incidência do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, para qualquer um dos acusados. A condenação pelo crime de
associação para o tráfico já seria suficiente para afastar a minorante, eis que evidencia a
dedicação de forma habitual ao narcotráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
17
A fortalecer tal ideia, somem-se ainda as circunstâncias fáticas
especialmente a enorme quantidade e a diversidade de narcóticos apreendidos,
juntamente com petrechos para preparação dos entorpecentes e anotações referentes à
contabilidade do tráfico tudo a demonstrar a dedicação às atividades criminosas.
Veja-se a respeito:
“Mantida a condenação do paciente pelo
crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da
LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de
preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da
estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração
do referido delito” (AgRg no HC 545672 / SP, Relator Min. Félix
Fischer, j. em 30/04/2020).
A pena imposta para o delito previsto no art. 12, caput, da Lei no
10.826/03 permaneceu no patamar mínimo legal, em 1 ano de detenção, e pagamento de
10 dias-multa, com fulcro nos elementos norteadores do art. 59, do Código Penal,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Por fim, observado o quanto disposto no art. 33, caput, e art. 76,
ambos do Código Penal, afasta-se a soma das penas de reclusão e detenção, alcançando-
se uma reprimenda definitiva consiste em 9 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento
de 1399 dias-multa, no piso legal, como incursa no art. 33, caput, e art. 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, e 1 ano de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, como
incursa no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03.
9. Considerado o quantum de penas carcerárias fixadas, superior a
quatro anos de reclusão, incabível a substituição por restritivas de direitos, ora pleiteada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500833-69.2019.8.26.0618 -Voto no 14.845
18
por Isabela.
Além da falta do citado requisito objetivo, as circunstâncias do
caso concreto também evidenciam que tal medida não seria suficiente à prevenção e
repressão dos crimes.
Repise-se que tratam os autos de delitos de tráfico e associação
para tal fim, em que apreendidos entorpecentes de extrema lesividade em quantidade
suficiente para atingir de modo significativo a saúde pública, além de petrechos para
embalar as drogas e caderno de anotações referente ao tráfico, tudo a evidenciar a
dedicação integral à mercancia ilícita.
10. Por fim, para ambos os acusados, no que que toca à pena de
reclusão - superior a oito anos - o regime fechado é o único cabível, nos termos do art.
33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Para a pena de detenção, o regime inicial será o
semiaberto.
11. Diante do exposto, pelo meu voto rejeita-se a preliminar e, no
mérito, dá-se parcial provimento aos recursos dos réus apenas para afastar a soma das
penas de reclusão e detenção, mantido o regime inicial fechado para as penas de
reclusão e fixado o regime inicial semiaberto para a pena de detenção, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator